Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que, em 14/6/2022, transitava próximo à saída do Gama com seu veículo Ford Ka, quando freou ao se aproximar de uma faixa para passar um pedestre, momento em que foi colidido na traseira pelo veículo de Eduardo (Onix Hatch). Acrescentou que Eduardo alegou que teve o carro projetado ao sofrer colisão em sua traseira pelo veículo de Pedro Ramon (Punto). Informou que o menor orçamento do reparo do Ka ficou em R$ 12.320,88 e que gastou R$ 2.345,70 com aluguel de outro veículo para exercer a atividade de motorista de aplicativo. Destacou que após o acidente Eduardo reconheceu a sua culpa e acionou o seguro, mas foi negado o conserto, pois a seguradora atribuiu culpa exclusiva a Pedro. Pediu R$ 14.666,58 pelos danos materiais.
2. Sentença. Rejeitou a preliminar de incompetência do juízo por entender desnecessária a perícia. No mérito, decretou a revelia do requerido Eduardo, ante a sua ausência na audiência de instrução. Entendeu que houve culpa do réu Pedro Ramon, que abalroou a traseira do veículo de Eduardo, projetando-o contra o veículo do autor, aplicando a “teoria do corpo neutro”. Considerou que o orçamento apresentado pelo requerente é compatível com as avarias do veículo. Condenou o réu Pedro Ramon a indenizar R$ 12.320,88 pelos danos do veículo, além de R$ 2.345,70 gastos com aluguel de outro veículo.
3. Recurso do réu Pedro Ramon. Pede a gratuidade de justiça. Alega que é necessária a realização de perícia para a aferir a culpa pelo acidente e a extensão dos danos. Afirma que presunção de culpa de quem colide atrás é relativa e que no caso ficou provado que quem colidiu primeiro foi o réu revel, Eduardo, tanto que o próprio autor declarou em audiência que ouviu um único impacto. Informa que essa culpa foi assumida pelo Eduardo ao acionar o seguro. Assume a culpa apenas da segunda colisão, pois atingiu o veículo do Eduardo por trás somente após este ter atingido o do autor. Sustenta que, se não for atribuída a culpa ao Eduardo, deve ser reconhecida culpa concorrente. Defende que o contrato de locação de outro veículo não está assinado e que não houve comprovante de pagamento dessa despesa nem do conserto.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas por Eduardo Araujo de Sousa, em que alega que quem iniciou a colisão foi o recorrente.
5. Inviável a realização de perícia para aferir a culpa pelo acidente se os veículos foram removidos do local. Também é desnecessária prova pericial para definir a extensão do dano demonstrado por meio de fotografias e orçamentos. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
6. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida.
7. Se o conjunto probatório infirma a alegação de que houve duas colisões e corrobora o cenário de colisões simultâneas, iniciadas pelo veículo conduzido pelo recorrente, que assumiu a culpa pelos danos provocados no veículo do meio, tendo inclusive efetuado o pagamento da franquia (ID 47187984 e 47187986), merece prestígio a sentença que condenou o recorrente a pagar os prejuízos experimentados pelo autor.
8. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
9. O orçamento de peças e serviços (ID 47187803) compatíveis com as avarias observadas nas fotografias é prova suficiente da extensão do dano.
10. Também deve ser indenizado o gasto suportado pelo autor com locação de outro veículo para exercer a atividade de motorista de aplicativo por período razoável em que ficou privado do próprio veículo. É válido o documento da locadora que indica como locatário o nome do autor, descreve a finalidade (uso para Uber) e o valor pago mediante cartão com informação de “transação autorizada mediante uso de senha pessoal” (ID 47187800).
11. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. No mérito, desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao advogado do recorrido Eduardo, estes fixados em 10% da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.